Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. EX OFFICIO. IDADE-LIMITE ALTERADA POR LEI FEDERAL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DA IDADE-LIMITE PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR XIMENES CUNHA visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para que seja suspenso seu processo administrativo de passagem para a reserva remunerada ex officio, até ulterior decisão de mérito. Informa que a Lei 13.954/2019 alterou o tempo de serviço dos militares dos estados e do Distrito Federal na mesma proporção e medida que alterou as das FFAA (Forças Armadas Brasileiras), acrescentando 5 anos no tempo serviço, o que ocasionou um acréscimo às idades-limites de permanência de 5 anos. Assim, a idade-limite de permanência na ativa para os 1o sargentos das FFAA, passou de 52 anos de idade para 57 anos e a idade-limite para os 1o sargentos da PMDF, que já era de 58 anos, para 63 anos de idade, todavia, ainda pendente de regulamentação. Alega que a ausência de regulamentação de uma norma não pode afetar negativamente os administrados, até porque o regime jurídico dos militares da PMDF é disciplinado por leis federais. Acrescenta que em face do Processo Administrativo foi retirado do quadro de acesso que lhe garantia sua progressão natural na carreira militar para graduação de subtenente, que ocorrerá no dia 23/12/2023. Pede a concessão das medidas cautelares para que seja suspenso seu processo administrativo de passagem para a reserva remunerada ex officio. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 54613636 - Pág. 2). Antecipação de tutela indeferida (ID 54659896). Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 55823135.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme afirmado pelo próprio agravante, não foi editada, até o presente momento, legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF.
5. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue com base em mera analogia à lei federal.
6. Também não se verifica presente o requisito do perigo da demora, já que constatada qualquer ilegalidade no ato administrativo, a aposentadoria pode ser revertida e conferida a promoção, se devida, mediante ordem judicial.
7. Registro, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.